Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROPOSITURA DE DEMANDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A escolha aleatória de foro ao propor demanda de natureza consumerista configura abuso de direito a ensejar declínio de competência de oficio, devendo haver observância do consumidor às regras que regem a matéria para não violar o princípio do juiz natural. Inteligência do art. 63, § 5o, do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.